Tribunal: TJES
Processo: 5003815-52.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003815-52.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5003815-52.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 08/08/2022

A SRª. ADVOGADA JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN:-

Boa tarde.

Primeiramente cumprimento o eminente Presidente; é um prazer estar nessas Câmaras Criminais Reunidas sob a presidência de Vossa Excelência. Estendo meu cumprimento à eminente Desembargadora Relatora da presente ação de Revisão Criminal, doutora Rachel Durão Correia Lima; é um prazer atuar na defesa de um processo presidido por Vossa Excelência, perante este egrégio Tribunal. Na oportunidade, cumprimento todos os Desembargadores nas pessoas de Vossas Excelências bem como todos os advogados presentes e todas as pessoas desta sessão.

Inicialmente, saliento que a presente Revisão Criminal trata de uma ação penal

oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória. É uma ação extensa, com nove volumes, cheia de irregularidades, um processo mal instruído. Peço vênia, desde já, para que eu possa, por meio de uma breve síntese, tentar esclarecer para os senhores o motivo desta Ação Revisional.

Como dito, o revisionando foi condenado, perante a 6ª Vara Criminal, no crime previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, quatro vezes, todos em concurso material, bem como no artigo 288 e 311 também do Código Penal e no artigo 14 da Lei 10.826/03, com uma pena inicial de 68 (sessenta e oito) anos, posteriormente sendo apelada a sentença pelo próprio Ministério Público nas fls. 1.399 a 1.441, pugnando inicialmente pela preliminar da nulidade absoluta da sentença e, no mérito, pela diminuição da pena. O recurso, também contrarrazoado pela douta defesa nas fls. 1.493 a 1.518, também pugnou pela nulidade absoluta da sentença, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a diminuição da pena imposta no mínimo possível, conforme previsão legal, em continuidade delitiva. O acórdão fora proferido nas fls. 1.685 a 1.717, no volume 9, em que fixou a pena definitiva do revisionando em 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Porém, essa condenação ainda se encontra como uma condenação injusta e ilegal, logo merece ser revista por este egrégio Tribunal, pelos motivos que passarei a expor.

Inicialmente, arguirei as preliminares, que tornam a presente ação absolutamente nula, a começar pela prova ilícita da interceptação telefônica. Friso que tal processo se originou de uma Operação Policial chamada Operação Charlie, a qual investigava uma associação criminosa de roubos de veículo inicialmente no Município de Serra e, posteriormente, estendendo-se ao Município de Vitória. Nessa investigação, consta a Medida Cautelar sigilosa de nº 577 de 2012, que, em relação ao revisionando, trata-se de uma prova ilícita, porque, nas fls. 1.124 dos autos, o depoimento do policial que era o chefe da Operação à época, Wiliams Bof, diz o seguinte:

"Que o depoente, investigador de polícia, que atuou na Operação Charlie, que atuava tanto na análise de áudio das interceptações como também nas operações externas; que não conhecia os autores do crime antes da operação; que acha que a operação foi iniciada em razão de denúncias anônimas e muitos roubos característicos semelhantes, ocorrendo principalmente no Bairro Jardim da Penha”.

O que nos leva a crer que, de fato, tal prova é ilícita, pois é oriunda de denúncia anônima. Nas fls. 37 e 38 dos autos, podemos verificar que o mesmo policial envia um relatório para a Delegacia de Furtos e Roubos, passando a ele o relatório completo das investigações até aquele presente momento e pedindo para que este requeresse em juízo a prorrogação da Operação, no intuito de alcançar novos possíveis investigados. Logo em seguida, ele mesmo aponta o número de telefone, a alcunha e o pré nome que possivelmente seria do revisionando, isso já nos demonstra que ele obteve uma informação e não ficou claro, porque até aquele presente momento, nas investigações (como consta nos autos), não havia menção a respeito do revisionando, ele não aparecia em momento nenhum, nem mesmo como interlocutor, nas interceptações feitas. Não obstante isso, estamos diante de um processo que se originou através dessa prova ilícita e que merece, sim, ser revisto através disso, já que temos entendimento, pacificado até mesmo no STJ, em relação a isso.

Ainda em sede de preliminares, há, também, o cerceamento de defesa ainda no que tange à interceptação telefônica. Em sede de alegações finais, às fls. 1.258, a defesa do revisionando, à época, conclama ao juízo sentenciante que este não pôde ter acesso integral às interceptações, tão pouco teve a oportunidade de colocar tal prova sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, verificar a veracidade e se realmente se tratava do revisionando nas escutas. O douto juízo ignora completamente o pleito da defesa e, mesmo assim, condena o revisionando a uma pena absurda de 68 (sessenta e oito) anos. Podemos verificar que o próprio Ministério Público, nas fls. 1.402, nas suas Razões de Apelação, diz o seguinte:

"Assim, não obstante exista nos autos diversas interceptações telefônicas relacionadas a esse delito, o douto Juiz sentenciante apenas mencionou a medida cautelar realizada no curso da Operação Charlie, deixando de analisar o seu teor, o que seria de suma importância, especialmente se considerarmos a negativa de autoria dos apelados”.

Desse modo, além de a defesa do revisionando, à época, não poder confrontar a prova que foi determinante para a condenação do revisionando, o próprio Ministério Público alega, nas suas Razões de Apelação, que o juízo sentenciante sequer analisou o teor constante na Medida Cautelar sigilosa; isso é grave, o cerceamento de defesa resta configurado.

Ainda em preliminares, também temos a condenação do revisionando em provas inexistentes nos autos. Conforme demonstrarei, o douto juízo, em diversos momentos, ao fundamentar a sua condenação, aponta provas que não existem nos autos, por exemplo: o fato típico do roubo do Corolla preto, em que ele diz que:

“Apesar de o acusado Douglas negar a participação nesse crime em juízo, conforme consta no seu depoimento em fls. 1.188 a 1.190, vê-se que confessou na esfera policial, na presença de seu advogado, conforme consta às fls. 27 e 28”.

Basta uma simples leitura dos autos para que possamos verificar que as fls. 27

e 28 não se tratam da confissão do revisionando, mas sim de uma pesquisa, no

Portal BNMP, em que consta um mandado de prisão do outro réu Rodrigo e, nas fls. 28, em que consta uma notícia sobre o roubo praticado pelo réu Rodrigo, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ademais, o revisionando jamais confessou esse crime, nem na esfera policial nem na esfera judicial, baseando a sua condenação em uma prova que não existe nos autos. Ele faz diversos apontamentos a folhas que não coadunam com aquilo que fundamenta, por exemplo: há, também, o roubo do GM Astra, no qual alega o seguinte:

“É farta a prova quanto às autorias e materialidade dos crimes, destacando os reconhecimentos pessoais nas fls. 25 e 71”.

Mas, se analisarmos, às fls. 25, não se encontra o reconhecimento pessoal, o que há mesmo é um pedido de prisão dos réus que foram postos em liberdade naquele momento. O reconhecimento, na verdade, o qual menciona, encontra-se, sim, às fls. 71, porém não é o revisionando que é reconhecido, mas sim o réu Rodrigo Irades. Portanto, mais uma vez, fundamentando e condenando o revisionando a uma prova que não existe.

Ainda sobre o fato típico do roubo Honda City, diz o seguinte:

“A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão de fls. 46, 72, 73, e o reconhecimento pessoal fotográfico, em fls. 38”.

Então, mais uma vez, gostaria de chamar a atenção dos senhores para isso. Nas fls. 38, não existe o reconhecimento pessoal. Como falei, consta o relatório do policial que comandava a Operação, pedindo a prorrogação da interceptação telefônica. Ademais, não houve reconhecimento do revisionando por esse fato imputado. Mais uma vez, o douto juízo sentenciante condena-o sobre um fato que não existe no processo. Se verificarmos o depoimento da vítima em que ele disse que reconheceu o revisionando, nas fls. 1.121, esta diz o seguinte:

"Que não fez auto de reconhecimento de pessoa na delegacia; que hoje, depois de tanto tempo, não teria condições de reconhecer quem foi o autor do fato”.

Ou seja, não há a prova de reconhecimento por parte da vítima, como o douto juízo alega. Desse modo, fica caracterizado que o juízo de piso fundamenta a sua condenação em provas que não existem nos autos e fere gravemente o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. Mas, caso Vossas Excelências assim não entendam, quanto à questão de mérito, o revisionando, através desta defesa, humildemente, pugna pela sua absolvição por falta de provas. Como mencionado (e também através de uma simples leitura dos autos e da Revisão Criminal), não existem provas suficientes que comprovem a autoria do revisionando nos fatos típicos; as vítimas não o reconhecem, as testemunhas também não o reconhecem, a testemunha policial, em juízo, também não pode afirmar a autoria do mesmo nos crimes que foram imputados a este, e a Medida Cautelar sequer foi confrontada, para saber se, de fato, tratava-se do revisionando, não existindo prova suficiente para condená-lo, devendo ser absolvido por ausência de provas.

Subsidiariamente, ainda há a questão da sua pena, já que o mesmo foi condenado, como disse inicialmente, a uma pena absurda de 68 (sessenta e oito) anos por um crime comum e, posteriormente, caindo para 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, mas, ainda assim, é uma pena exacerbada, uma pena que foge da proporcionalidade. Se observarmos, os supostos crimes praticados pelo revisionando, guardam entre si as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, entre outras, devendo, sim, ser aplicado o crime continuado ao caso. O revisionando, nesse processo, ficou preso provisoriamente, não por preso em flagrante por roubo de veículo, mas sim por uma receptação, já cumpre a pena há nove anos e meio, foi afastado do seu convívio familiar, não pôde ver a sua filha de oito anos nascer, crescer (porque é criada unicamente por sua mãe), que possui Transtorno do Espectro Altista, não pode estar presente; a família vive em situação financeira precária, dependendo do auxílio do governo. Todos esses prejuízos não precisam ser comprovados, porque são prejuízos presumidos, afinal de contas a liberdade é o bem mais precioso.

Portanto, humildemente, peço aos senhores que a medida que se impõe é a revisão do presente processo, através dessa ação de Revisão Criminal.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada pelo uso que fez da tribuna. Com a palavra a eminente Relatora.

*

A SRª. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cumprimento a ilustre advogada pela sua sustentação oral. Fiquei com uma dúvida, em razão dos argumentos trazidos pela ilustre advogada. Portanto, peço o retorno dos autos.

*

ggf/rsc

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/09/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, estou acolhendo a preliminar da Procuradoria de Justiça, de não conhecimento da revisão criminal.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Não conhece.

O Revisor é o Desembargador Helimar Pinto. Como vota Vossa Excelência?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, estou acompanhando a Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os demais Colegas têm alguma divergência ou pedido de vista?

(Todos os demais Desembargadores acompanharam)

Não havendo, julgamento unânime, nos termos do voto da Relatora.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer da revisão criminal.

VOTO VENCEDOR

V O T O

(Preliminar de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, proposta por
DOUGLAS BARBOZA BATISTA,
na qual pugna, nos termos do artigo 621, I e III do Código de Processo Penal, pela revisão do Acórdão Condenatório, em que o peticionário foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal Brasileiro, bem como do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 288, parágrafo único, do Estatuto Repressivo; todos na forma do art. 69 do Código Penal, totalizando a pena de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão.

Nas razões do pedido revisional, aduz o requerente, em síntese, que a condenação não possui a devida fundamentação, pugnando pela absolvição diante da ausência de provas. Subsidiariamente aduz a nulidade da condenação por cerceamento de defesa relativo à ilicitude da prova oriunda da interceptação telefônica. Por fim requer aplicação da continuidade delitiva em lugar do concurso material.

Por sua vez,
a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se arguindo a preliminar de não conhecimento da ação de revisão criminal
ante a ausência dos pressupostos presentes no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Pois bem, após analisar detidamente tanto as alegações da defesa contidas em sua inicial, bem como os argumentos vertidos no parecer ministerial, conclui que, de fato, não há como ser conhecida a presente ação de revisão criminal, por ausência dos requisitos taxativos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP, sendo que as teses do pedido revisional já fora apreciados em sede de julgamento de apelação criminal.

O objetivo da revisão criminal é possibilitar que a sentença ou Acórdão condenatório transitado em julgado seja reexaminado nas estritas condições previstas pelo art. 621 do CPP, que dispõe que:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme orientação do STJ, a revisão criminal “
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Vejo que, no caso concreto, a Defesa do requerente no processo originário interpôs o devido recurso de apelação contra a sentença condenatória aduzindo exatamente as mesmas teses que agora almeja rediscutir, restando claro que o requerente busca se utilizar indevidamente da via eleita, a qual não se presta a fazer as vezes de segunda apelação criminal, como se tivéssemos três instâncias de revisão probatória, sendo incabível a rediscussão de fatos e reapreciação de provas já analisadas. Explico.

Esta ação de Revisão Criminal visa rescindir o Acórdão confirmatório da condenação, julgado pela Primeira Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Ney Batista Coutinho, e que restou desta forma ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO -
MATERIALIDADE E AUTORIAS VERIFICADAS
- EXCEÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO DESTE ILÍCITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - AFASTAMENTO, QUANTO A UM DOS RÉUS, DA
CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO
DO VEÍCULO HONDA CITY POR AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA - INSTITUTOS DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADOS -
MODALIDADE CONTINUADA DOS ILÍCITOS AFASTADA
- PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA PARA UM ACUSADO E DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA OUTRO RÉU - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. Por não restar comprovado o prejuízo para as partes,
não deve ser declarada a nulidade apontada, ressaltando, de igual forma, que não se pode confundir fundamentação sucinta com a ausência de motivação.

Precedentes do STJ e do TJES.
Inviável a anulação da sentença por ofensa ao princípio da correlação, eis que, também sob a ótica do prejuízo, a medida mais adequada é o enfrentamento da questão juntamente com o mérito, por com ele confundir-se.
Preliminares rejeitadas
.
Comprovada a materialidade e as respectivas autorias através das provas carreadas ao processo, evidenciando-se a existência de provas robustas o suficientes para conduzir à procedência da persecução penal e condenar os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação simples, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
(arts. 157, § 2º, I e II; 180, caput; e 288, todos do CP e arts. 14 e 16, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003). Inexistindo prova efetiva da prática da ação descrita no núcleo do tipo penal descrito no art. 311, do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), temerária a condenação de um dos acusados pelo cometimento do correspondente ilícito. Em atenção ao princípio da correlação, deve ser decotada do ato sentencial a condenação de Rodrigo Irades Fonseca em relação, tão somente, quanto ao crime de roubo circunstanciado do veículo marca Honda, modelo City, haja vista que o recorrente não foi denunciado por tal conduta e o representante do Ministério Público não aditou a peça acusatória. Não cabimento do arrependimento posterior ao caso, na medida em que o mesmo somente se mostra aplicável aos delitos cometidos sem o emprego de violência, assim como deve ser afastada a tese de participação de menor importância, eis que os atos executivos do agente foram determinantes para o êxito das empreitadas delituosas. Precedentes do STJ.
Resta sedimentado nestes autos que os réus agiram com habitualidade criminosa, fator que impede a aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, do CP, já que não preenchidos todos os requisitos objetivos legais exigidos para tanto. Precedentes do STF, STJ e Tribunais
. Diante da menoridade relativa ostentada por um dos acusados quando da realização dos fatos típicos descritos na denúncia, computam-se pela metade os prazos prescricionais (art. 115, do CP), razão pela qual devem ser pronunciados prescritos os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de associação criminosa (arts. 14, da Lei nº 10.829/03 e 288, parágrafo único, do CP) a ele atribuídos, julgando extintas as respectivas punibilidades. Estabelecida para um dos réus a reprimenda de seis (6) meses de reclusão pela prática do crime de receptação na forma tentada e transcorridos mais de três (3) anos entre o recebimento da denúncia e o registro da sentença, legítima a extinção desta punibilidade pela ocorrência da prescrição. Sopesadas na primeira fase de dosagem das penas algumas circunstâncias judicias fundadas em elementos genéricos ou inerentes aos próprios tipos penais, devem ser redimensionadas e adequadas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, para cada caso, reexaminado o regime inicial de cumprimento das penas.
(TJES, Classe: Apelação, 024179014030, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019) (grifos meus)

Destaco que participaram do julgamento as Desembargadoras Rosenea Martins de Oliveira e Elisabeth Lordes, que acompanharam o eminente relator.

Assim sendo, tendo a presente revisão criminal sido ajuizada para a mera reapreciação de fatos e provas, que não possui respaldo no art. 621 do CPP, seu não conhecimento é medida que se impõe, na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE EXTINGUIU INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REDISCUSSÃO E/OU REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU SEGUNDA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC E ART. 34, XX, E ART. 202, AMBOS DO RISTJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - In casu, o eg. Tribunal de origem não conheceu do pedido suscitado na revisão criminal em virtude da ausência de possibilidade jurídica do pedido - indispensável para o exercício do direito de ação - uma vez que a mera rediscussão e/ou revaloração de fatos e provas não tem amparo no art. 621 do CPP. II - Com efeito, visto que o pleito suscitado na revisão criminal não foi sequer objeto do recurso de apelação interposto pela Defesa após a condenação, há que se concluir não haver ilegalidade no v. acórdão, porquanto esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a revisão criminal é medida excepcional, possível apenas quando presentes as condições dispostas pelo art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal ou segunda apelação. Precedentes. III - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015, art. 34, inciso XX, e , art. 202, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 473.164/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621, INC. I, DO CPP.
REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. 2. No caso dos autos, o requerente pleiteia a reapreciação de todo o conjunto probatório, sem apontar qualquer vício no acórdão da Segunda Câmara Criminal deste eg. TJES que julgou o respectivo recurso de apelação. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO OU DO CONCURSO FORMAL PERFEITO E DE REVISÃO DAS PENAS-BASE. MATÉRIAS ABORDADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DA REVISÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A revisão criminal é uma ação penal de conhecimento, com hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621 do CPP, somente cabível para coarctar nulidade insanável do processo ou erro judiciário derivado de sentença transitada em julgado baseada em prova falsa, que afronta texto expresso de lei ou que é diretamente contrária à evidência dos autos. Nesse contexto, entende o C. STJ ser inadmissível a revisão criminal para reapreciação de teses já enfrentadas no processo de conhecimento. 2. Caso em que o acórdão que julgou a apelação criminal aborda devidamente não só os critérios sentenciais que fundamentaram a exasperação das penas-base, como também as razões pelas quais foi aplicada a regra do concurso material de crimes, afastando-se o reconhecimento do crime continuado. 3 À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido. 4 Recurso conhecido. Negado provimento. (TJES, Classe: Agravo Regimental Criminal, 100200072013, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/04/2021)

Destarte, acolhendo a preliminar arguida pela Douta Procuradoria de Justiça, relativa ao não conhecimento da ação de Revisão Criminal, fica prejudicada a análise das teses defensivas incompatíveis com os requisitos previstos no art. 621 do CPP.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 625, §3º, DO CPP – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

1) Preliminar Ministerial.

A revisão criminal cabível por prova nova requer necessariamente a ação incidente de justificação judicial para a produção deste tipo de prova. Ausente a justificação judicial impõe-se o não conhecimento da revisão criminal com base no parágrafo 3º do artigo 625 do Código de Processo Penal.

2) Preliminar acolhida. Ação revisional não conhecida.

DECISÃO
Em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, acolher a preliminar arguida e não conhecer da Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.